Tribunal: TJDFT
Processo: 0715995-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Multpaper Distribuidora de Papeis Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo 19a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0722027-97.2019.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela agravante. O requerimento de antecipação da tutela recursal foi deferido (fls. 1-6, Id. 10549131). A agravante, em seguida, noticiou ter sido proferida sentença (Id. 50410495 dos autos de origem) nos autos do processo que deu origem ao presente recurso (Id. 14194559) e postulou o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso. Convém ressaltar o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que a prolação de sentença causa a perda superveniente do interesse recursal dos agravantes, razão pela qual o recurso não será conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Ocorre que a prolação de sentença nos autos do processo principal não necessariamente tornará prejudicado o agravo de instrumento, sendo necessária análise em cada caso para verificar se persiste o interesse recursal do agravante. Em algumas situações, por exemplo, eventual provimento do agravo de instrumento ensejará a desconstituição da decisão impugnada, e, consequentemente, a nulidade de todos os atos processuais posteriormente praticados. Outra situação que evidencia a ocorrência de incongruência sistêmica a partir da vigência do atual Código de Processo Civil é a hipótese em que a sentença é proferida no sentido contrário ao da decisão ou acórdão proferidos no agravo. É essa, inclusive, a hipótese dos presentes autos. Com efeito, diante da distinção entre as esferas de competência que tangenciam cada ato jurisdicional praticado, é inviável que no ato de proferimento de sentença sejam revogados os efeitos da decisão do Relator que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por uma questão lógica, esses efeitos só poderiam cessar no caso de haver o trânsito em julgado da sentença, continuando a vigorar durante o transcurso de eventual recurso até que o próprio Tribunal decida a questão. É necessário observar que o verbo revogar advém do étimo latino revocare, que literalmente significa calar a própria voz, à vista do prefixo re (de volta) em composição com a raiz vocare (chamar) de vox (voz). A revogação, portanto, não pode alcançar voz alheia, muito menos a expedida pela Instância Revisora. Aliás, a circunstância de não necessariamente haver, nesses casos, a perda de interesse recursal em sede do agravo de instrumento é corroborado pelo próprio Código de Processo Civil, no art. 946 e em seu parágrafo único, ao dispor que o agravo de instrumento deve ser julgado antes da apelação interposta no mesmo processo, ainda que o julgamento ocorra na mesma sessão. No caso estritamente ora examinado, houve o deferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela (Id. 14194559). Assim, manifeste-se a agravante a respeito de eventual desistência do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator